Tribunal: TJSP
Processo: 1065950-61.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais – Inserção de nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida não reconhecida pelo autor – Sentença de parcial procedência declarando a inexigibilidade do débito, rejeitando o pedido de danos morais – Recurso exclusivo do autor – Danos morais – Descabimento – A plataforma "Serasa Limpa Nome" se trata de ferramenta visando a negociação

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais – Inserção de nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida não reconhecida pelo autor – Sentença de parcial procedência declarando a inexigibilidade do débito, rejeitando o pedido de danos morais – Recurso exclusivo do autor – Danos morais – Descabimento – A plataforma "Serasa Limpa Nome" se trata de ferramenta visando a negociação de dívidas, não se equiparando a cadastro de inadimplentes – Inexistência de prova da negativação do nome da autora, cobrança vexatória ou comprometimento do score – Danos morais não evidenciados – Recurso negado.

Propósito de condenação da correquerida ao pagamento de verba honorária – Falta de interesse recursal – Juiz a quo reconheceu na sentença apelada a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência - Sentença em consonância com a pretensão recursal do autor apelante, faltando-lhe interesse recursal – Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.*